Tribunal: TJBA
Processo: 0539936-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539936-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. e outros Advogado(s): RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ APELADO: CARLOS DAVILA TEIXEIRA Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA EM OPOSIÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos morais, mantendo sentença que condenou os agravantes ao pagamento de R$ 50.000,00 por matéria jornalística considerada ofensiva à honra e imagem do magistrado agravado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve extrapolação dos limites da liberdade de imprensa na matéria jornalística publicada, ensejando reparação por danos morais, bem como se o quantum indenizatório arbitrado é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de impugnação específica deve ser rejeitada, uma vez que os agravantes impugnaram os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao requisito mínimo de admissibilidade recursal. 4. A liberdade de imprensa, conquanto constitucionalmente assegurada, não consubstancia direito absoluto, encontrando limitações em outros direitos fundamentais, notadamente a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana. 5. A matéria jornalística objeto da lide ultrapassou os limites da liberdade de imprensa ao conferir tom nitidamente sensacionalista à reportagem, através do uso de expressões pejorativas e da descontextualização de dados, induzindo o leitor a uma percepção equivocada acerca da conduta do agravado. 6. O valor de R$ 50.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano experimentado pelo agravado, atendendo à dupla finalidade da reparação civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa não é absoluta, devendo respeitar os direitos da personalidade, especialmente quando extrapola os limites do direito de informar através de tom sensacionalista e uso de expressões pejorativas. 2. O quantum indenizatório deve ser proporcional à extensão do dano e à gravidade da ofensa, considerando a posição social do ofendido e a repercussão do ato ilícito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Brito; STJ, REsp 1567988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.